Tribunal: TJBA
Processo: 8003742-56.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003742-56.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA LUZINETE MATOS DA SILVA

Advogado(s)
:
WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA, JHULY ANNE BATISTA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA RELACIONADA À DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. EMBARGADA QUE JÁ REALIZOU O DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA CREDITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Instituição Financeira. O Embargante informou que o acórdão foi omisso ao deixar de fixar a restituição, pela Embargada, do valor creditado em sua conta corrente, à título de empréstimo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão; e

(ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscutir o mérito.

III. Razões de decidir

3. Não foram identificados quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O recurso visa exclusivamente à rediscussão do mérito da apelação, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

4. No ID 81814322 a Embargada comprovou nos fólios que procedeu ao depósito judicial do valor indevidamente creditado em sua conta corrente, não havendo que se falar em devolução ou compensação de valores.

5. Mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado decorre automaticamente do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para rediscutir o mérito da decisão colegiada, salvo na presença de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos com intuito prequestionador.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8003742-56.2021.8.05.0191
, originários da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo como
Embargante BANCO C6 SA e como Embargada MARIA LUZINETE MATOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA